Tribunal: TJSP
Processo: 0000776-43.2010.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Servidão de passagem – Linha de transmissão – Indenização – Avaliação – Preço justo:

– Laudo condizente com a realidade do imóvel expropriado.

JUROS COMPENSATÓRIOS
Perda da renda – Prova – Ausência – Incidência – Impossibilidade:

– Demonstrado na perícia que a servidão não acarretou perda de renda, pois mantida a possibilidade de utilização do imóvel na mesma

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Servidão de passagem – Linha de transmissão – Indenização – Avaliação – Preço justo:

– Laudo condizente com a realidade do imóvel expropriado.

JUROS COMPENSATÓRIOS
Perda da renda – Prova – Ausência – Incidência – Impossibilidade:

– Demonstrado na perícia que a servidão não acarretou perda de renda, pois mantida a possibilidade de utilização do imóvel na mesma destinação, fica excluída a imposição de juros compensatórios.

HONORÁRIOS

– Os honorários advocatícios na servidão administrativa também se sujeitam aos limites fixados na lei expropriatória.